Tribunal: TJDFT
Processo: 0723652-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL PENDENTE SOBRE A HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de levantamento dos valores. O juízo de origem entendeu que, por se tratar de cumprimento provisório, e diante da existência de impugnação ao título judicial ainda pendente de trânsito em julgado, seria prudente aguardar o desfecho definitivo da controvérsia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há trânsito em julgado e definitividade no título executivo judicial que embasa o cumprimento provisório de sentença, de forma a possibilitar o levantamento dos valores pela parte exequente
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pendência de julgamento definitivo do processo conexo impede o reconhecimento da definitividade do título judicial, afastando a probabilidade do direito e, por consequência, a concessão da tutela de urgência para levantamento dos valores.
4. A ausência de alteração no cenário fático e processual desde a decisão liminar reforça a manutenção da negativa de provimento ao recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pendência de julgamento de ação conexa que discute a validade do título judicial impede o reconhecimento da definitividade do crédito executado em sede de cumprimento provisório de sentença os requisitos de validade do negócio jurídico. 1.1 A ausência de trânsito em julgado da decisão exequenda inviabiliza o levantamento de valores pela parte exequente, mesmo que reconhecidos em decisão judicial anterior.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Regimento Interno do TJDFT, art. 85, parágrafo único.